Tribunal: TJSP
Processo: 2169420-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decreto Estadual no 64.213/19 – Operações internas de insumos agropecuários – Vícios no julgado – Inocorrência – Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Retificação de erro material – Revogação da manutenção dos créditos do imposto relativos às mercadorias beneficiadas com a isenção

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decreto Estadual no 64.213/19 – Operações internas de insumos agropecuários – Vícios no julgado – Inocorrência – Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Retificação de erro material – Revogação da manutenção dos créditos do imposto relativos às mercadorias beneficiadas com a isenção – Embargos acolhidos em parte.